Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-44.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010109-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (AGRAVADO), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (AGRAVADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO - DECISÃO SUPERVENIENTE QUE TORNOU PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - O Juízo de origem deliberou acerca do processamento da recuperação judicial, deferindo o pleito do grupo empresarial agravado, restando, portanto, prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da decisão que englobou a própria tutela de urgência, antes deferida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pela
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
, com o fito de reformar a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto em face do grupo empresarial formado por
JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI
.

Para tanto, a recorrente defende que a decisão que supervenientemente deferiu o processamento da recuperação judicial, na origem, não tornou prejudicada a pretensão recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso vertente, a agravante se insurge contra a decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão do superveniente esvaziamento da pretensão recursal.

Para rememorar o caso dos autos, a recorrente agravou de decisão emanada dos autos da ação de recuperação judicial, manejada pelo grupo empresarial recorrido, em que foi deferido o pedido de tutela de urgência para suspender as ações e execuções ajuizadas em face dos agravados, até que final deliberação sobre o deferimento ou não do processamento da recuperação judicial.

Nesse passo, a decisão recorrida não deixou margem de dúvidas sobre os fundamentos que resultaram no julgamento monocrático do recurso, em razão da decisão superveniente que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Em resumo, a agravante manejou o recurso de agravo com o objetivo de cassar a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência antecipada, para adiantar os efeitos do
stay period
, mantendo na posse do grupo empresarial embargado, um imóvel rural necessário ao soerguimento das atividades econômicas dos recuperandos.

Posteriormente, o Juízo de origem deliberou acerca do processamento da recuperação judicial, deferindo o pleito do grupo empresarial agravado, restando, portanto, prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da decisão que englobou a própria tutela de urgência, antes deferida.

Assim, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo acerca da manutenção da decisão de base, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021